Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737725-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MAURÍCIO SILVA DE CAMARGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABLAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA. I – Se o plano tem cobertura para a patologia do autor, com tratamento de cobertura obrigatória pela ANS, não pode recusar, ainda que parcialmente, o tratamento prescrito pelo médico assistente (ablação de fibrilação atrial) e os instrumentos solicitados. II – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. III – A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou dos serviços para cirurgia cardíaca, previstos em contrato e no rol de cobertura obrigatória da ANS, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V – Demonstrada a demora no cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo por período exorbitante, é exigível o valor relativo à multa cominatória fixada. VI – Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 412 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que o valor da multa diária arbitrada na decisão, sem limitação, foi atribuída desproporcionalmente, em valor 9,5 (nove vírgula cinco) vezes maior que o proveito econômico obtido pela parte recorrida, razão pela qual deve ser reduzido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 537, caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 412 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR FIXADO. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXEQUENDO. TEMA NÃO ARGUIDO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ, sensível a situações em que é manifesta a superveniência de valor excessivo resultante, em maior parcela das vezes, da reiteração do descumprimento da obrigação imposta, passou a viabilizar a revisão da multa diária em recurso especial, nos casos em que se atingissem valores evidentemente exagerados, importando em enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a carga coercitiva da ordem judicial. Precedentes. 3. A Terceira Turma é uníssona no sentido de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que o valor da multa cominatória não era excessivo, mostrando-se adequado à carga coercitiva da obrigação imposta. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 5. Inviável, na estreita via do recurso especial, realizar nova incursão nas provas dos autos a fim de averiguar se houve ou não o cumprimento tempestivo de ordem judicial para fins da incidência de astreinte. Aplicação da Súmula no 7 do STJ. 6. Como os limites objetivos e subjetivos do título exequendo não foram debatidos no recuso especial, fica inviabilizada sua análise em agravo interno, por configurar inovação recursal. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696617/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025